Tribunal: TJBA
Processo: 8170663-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170663-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA SANTOS DE JESUS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, FERNANDO ABAGGE BENGHI

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALUSÃO A VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DIVISÃO DA CARTA DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. PAGAMENTO DE PARCELAS SEM OPOSIÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA RECLAMAÇÃO 16.390–BA. RESCISÃO CONTRATUAL SUJEITA AOS ÔNUS DECORRENTES DA DESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8170663-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AGNALDO DOS SANTOS
e como apelados
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator